Tribunal: TJPA
Processo: 0810904-79.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810904-79.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RUBENS BRITO DE SOUSA

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 214 C/C ART. 224, DO CPB VIGENTES À ÉPOCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. IMPROCEDENTE. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE PARA VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A manifestação de vontade do ofendido ou do representante legal pode ser considerada em face do próprio Boletim de Ocorrência ou do simples comparecimento à Polícia, clamando pela punição do autor da infração, não havendo que se falar em renúncia ao pedido de não revitimização do ofendido, por parte de sua genitora.

2. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
da ação e lhe julgar IMPROCEDENTE, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada treze dias de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
R. B. DE S.
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no
artigo 217-A c/c artigo 224, do antigo CPB
.

Consta da impetração que o Requerente foi denunciado pelo Ministério Público nas penas do artigo 214, c/c art. 224, “
a
”, do Código Penal (processo n. 0000253-35.2002.8.14.0049), por haver, supostamente, praticado conjunção carnal com a vítima L. C. e S., de 06 (seis) anos de idade na época dos fatos.

Informa que o fato ocorreu anteriormente à vigência da Lei n. 12.015/2009, que alterou o ordenamento jurídico no que pertine aos crimes contra a liberdade sexual.

Acrescenta que, até o advento da Lei n. 12.015/2009, a ação penal era em regra de iniciativa privada, regida pelos princípios da disponibilidade e oportunidade, procedendo-se mediante queixa-crime, de acordo com o que estabelecia o
caput
do art. 225 do Código Penal.

Alega a defesa que não houve violência real ou com abuso do pátrio-poder, que são fatos que poderiam tornar a ação pública incondicionada. No entanto, afirma que não houve oferecimento de queixa-crime por parte do querelante/ofendido, nem pelo seu representante legal, ocorrendo a extinção da punibilidade, na forma do art. 107, V, do CPB.

Acrescenta ainda que, mesmo que seja pelo entendimento de que seja a ação penal condicionada à representação, durante a oitiva da mãe da vítima em juízo, aos 4 dias do mês de fevereiro de 2003, conforme termo de assentada anexo, esta declarou “
que neste momento pede a essa Juíza, que isente seu filho deste constrangimento de vir prestar informações, pois tem feito tudo para seu filho esquecer esse episódio, inclusive tem gasto com tratamento psicológico
”.

Pleiteou pedido de justiça gratuita.

No mérito, pleiteou a total PROCEDÊNCIA da presente Revisão Criminal, para fins de que seja declarada nula a decisão impugnada (sentença ) ante a ilegitimidade da parte, pois não ocorreu a representação. Pugna ainda pela extinção da punibilidade do ora revisionando em face da decadência no direito de ação em virtude do escoamento do lapso temporal de 6 (seis) meses para oferecimento da competente queixa-crime.

Houve o deferimento do pedido de gratuidade judiciária.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo conhecimento e improcedência da presente ação revisional.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, haja vista o princípio da ampla defesa, de base constitucional, ressalvando que embora a respectiva argumentação rigorosamente não consubstancie as situações disciplinadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, por meio das quais, aliás, é possível a revisão de processos findos.

Verifico que o Peticionário busca análise de uma nulidade que não foi anteriormente aventada em sede de instrução criminal. Ocorre que além de não colacionar os autos na integralidade, não condiz com o entendimento jurisprudencial, tendo em vista que a simples ida dos representante legais a delegacia de polícia já supriria como representação. Motivos pelos quais
razão não lhe assiste na procedência da revisão criminal.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende aduzir uma matéria que não foi arguida anteriormente nem em 1ª, nem em 2ª instância, visando a modificação da sentença penal.

Ocorre que
os genitores da vítima compareceram a delegacia de polícia para registrar a ocorrência policial da violência sexual praticada contra o menor
, verificado ainda, que a mãe da vítima, a senhora Emilia C. D., em sua qualificação na audiência realizada em 04.02.2003, se apresenta como doméstica.

No depoimento prestado em sede policial, da Sra. Nancy do Socorro Taveira Teles, companheira do réu, informou que ao tomar conhecimento que o Requerente (R. B de S.) estava em local não sabido e havia conversado com a genitora da vítima, em frente a residência do casal, procurou a senhora Emilia C. D., para esclarecimento, momento em que descreve que a genitora do menor trabalhava como vendedora no Armarinho Matsura, no mesmo dia dos fatos.

Ocorre, também, que não houve qualquer renúncia à representação do ofendido para a persecução penal, pois além de visível a ausência de condições de prover as despesas do processo sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção da família, o Ministério Público tinha legitimidade plena para mover a ação penal, como de fato foi feito.

Referida legitimidade se torna mais presente, pela declaração da ofendida que suplica que não seja seu filho submetido a revitimização, ao ser novamente inquirido. No entanto, não declara que não pretende a persecução penal.

A representação, ademais, prescinde de formalidade específica. O que se exige é a evidência da intenção da vítima (ou de seu representante), no caso claramente presente.

Acrescento ainda, que o genitor do menor registrou Boletim de Ocorrência, na data de 22.12.2001, relatando os fatos, o que demonstra por si só o interesse em representar criminalmente R. B. de S.

Não trouxe a defesa, mais nenhum fato que indique a recusa de representação por parte dos genitores da vítima.

Quanto à dispensa de formalidade para a representação, trago a baila os seguintes julgados:

Revisão Criminal. Atentado violento ao pudor. Artigo 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos. Preliminar de ilegitimidade do Ministério Público para mover a ação penal em razão da ausência de representação das vítimas. Acolhimento da tese e consequente reconhecimento da decadência em relação a apenas uma das vítimas, para a qual houve manifestação expressa no sentido de não representar o peticionário.
Representações, quanto aos demais ofendidos, presentes nos autos. Desnecessidade de formalidade específica para o ato.
Preliminar de ausência de fundamentação adequada na sentença, afastada. Alegação de decisão proferida contra a evidência dos autos. Provas hábeis à condenação. Agente, professor dos ofendidos – meninos de nove anos de idade – , que os mantém em sala de aula durante o intervalo do recreio e aulas de leitura e educação física, mediante a entrega de presentes, e exige que eles permitam que ele pratique atos libidinosos com eles, consistentes em sugar os pênis dos meninos, ameaçando-os seriamente para que não contassem o fato a seus pais ou a terceiros. Palavras das vítimas respaldadas por seus representantes legais e pelas psicólogas que os atenderam, dando conta de que todos relataram os fatos de maneira semelhante. Negativa do peticionário isolada e indigna de crédito. Penas bem aplicadas. Impossibilidade de reconhecimento de crime continuado entre os crimes praticados contra todas as vítimas, porque clara a autonomia das condutas em relação a cada criança. Hipótese de reiteração criminosa, não de continuidade delitiva. Não basta, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a satisfação dos requisitos objetivos elencados no artigo 71 do Código Penal. É preciso avaliar se os delitos resultam ou não de deliberações autônomas, que caracterizariam, assim, a habitualidade criminosa. Caso em que as evidências não indicam que as ações foram perpetradas dentro de um mesmo contexto, de uma mesma oportunidade, justificando-se o reconhecimento da ficção jurídica apenas em relação aos crimes praticados contra cada vítima, isoladamente. Regime inicial fechado decorrente de lei. Pedido revisional parcialmente deferido, apenas para, acolhida a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público para mover a ação penal em relação a uma das vítimas, reduzir a pena aplicada. (TJSP; Revisão Criminal 0023451-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 3º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/07/2022; Data de Registro: 04/07/2022) - Destaquei

REVISÃO CRIMINAL. Condenação por infringência aos artigos 214, "caput", em combinação ao 224, "a", 225, parágrafo 1º, I, e 226, II, todos do Código Penal. Inexistência das situações disciplinadas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Conhecimento do pedido em função do princípio da ampla defesa.
Decadência do direito de representação. Inocorrência. Manifestação da representante legal da vítima na delegacia de Polícia a fim de que fosse processado o ora peticionário, a qual ocorrida cinco dias após saber fosse ele (requerente) o autor do delito. Inteligência do artigo 38, "caput", do Código de Processo Penal. Condição de procedibilidade a cujo respeito não se exige rigorismo formal.
Portanto, pedido que se julga improcedente. (TJSP; Revisão Criminal 0033721-55.2014.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Monte Alto - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2014; Data de Registro: 04/11/2014) - Destaquei

É ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a desnecessidade do rigor formal da representação criminal. Vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. VÍTIMA JURIDICAMENTE POBRE. MAIORES INCURSÕES ACERCA DO TEMA QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE. GENITORA DA OFENDIDA QUE COMPARECEU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

2. Conforme a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor praticados contra vítimas pobres antes da Lei n. 12.015/2009 devem ser processados mediante ação penal pública condicionada à representação, sendo despiciendas maiores formalidades para a comprovação da hipossuficiência do ofendido.

3. Se as instâncias ordinárias reconheceram, com base em elementos dos autos, a hipossuficiência da vítima, tal conclusão somente pode ser infirmada mediante detida análise do conjunto fático-comprobatório dos autos, o que não se admite na via estreita do writ.

4. Consoante reconhecido pelo Tribunal de origem, a manifestação de vontade dada pela genitora da vítima ao Conselho Tutelar e seu comparecimento à Delegacia externaram o interesse de ver a ora recorrente processada criminalmente. Tal comportamento mostra-se suficiente para caracterizar representação criminal, restando adimplida a condição de procedibilidade da ação penal exigida pelos arts. 100, § 1º, e 225, ambos do CP e 24, caput, do CPP.

Precedentes.

5. Recurso desprovido.

(RHC n. 59.822/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 15/12/2017.)

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 213, C/C O ART. 224, "A", AMBOS DO CP. ART. 225 DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica a nulidade do acórdão por ausência de motivação, pois o Tribunal de origem indicou, nitidamente, os motivos de fato e de direito em que se fundou para solucionar cada ponto tido como omisso pela defesa, a teor do art. 381, III, do CPP.

2. A despeito do que dispõe o art. 225 do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009, esta Corte já decidiu que "[...] O Ministério Público é parte legítima para propor a Ação Penal instaurada para verificar a prática de atentado violento ao pudor contra criança, independentemente da condição financeira da mesma." (HC n. 148.136/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª T., DJe 21/3/2011). Isso porque a proteção integral à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado (art. 227, caput, c/c o § 4º, da Constituição da República) e de instrumentos internacionais.

3. É irrazoável condicionar à opção dos representantes legais da vítima, ou ao critério econômico, a persecução penal dos crimes definidos pela Constituição da República como hediondos, excluindo da proteção do Estado as crianças submetidas à prática de delitos dessa natureza. Vale dizer, é descabida a necessidade de iniciativa dos pais quando o bem jurídico protegido é indisponível, qual seja, a liberdade sexual de crianças de 5, 7 e 8 anos, que, conquanto não tenham sofrido violência real, não possuem capacidade plena para determinação dos seus atos, dada a sua vulnerabilidade.

4. Recurso especial provido para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de julgar as questões de mérito postas na apelação defensiva.

(REsp n. 1.386.615/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017.)

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém LHE JULGO IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/11/2023